Tribunal: TJMT
Processo: 1009659-96.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009659-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção ou Poluição de Água Potável, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), JULIMAR DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 020.875.151-31 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS-MT (REU), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SOUZA MATEUS - CPF: 704.267.501-01 (TERCEIRO INTERESSADO), TATTIELY GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 058.365.281-60 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLYSON TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 129.833.874-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SAID DE SOUZA RIOS - CPF: 126.350.595-35 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA - CPF: 106.369.243-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009659-96.2024.8.11.0000

PACIENTE: JULIMAR DE ALMEIDA MOREIRA

IMPETRANTE: CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA

REU: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS-MT

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES – INVIÁVEL EXAME PROFUNDO DAS PROVAS – VIA ELEITA INADEQUADA – NECESSIDADE DA MEDIDA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES –
ORDEM DENEGADA
.

A via estreita
de habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de mérito, ou ainda, não concede a possibilidade de valoração definitiva do que relacionado até então nos autos, de forma que tais questões deverão ser objeto de discussão em sede de instrução processual.

Mostra-se idônea a constrição cautelar pautada na
gravidade concreta da conduta, extraída do modo de execução e das circunstâncias do delito, em especial pela indicação de envolvimento com o crime organizado e exacerbada crueldade.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009659-96.2024.8.11.0000

PACIENTE: JULIMAR DE ALMEIDA MOREIRA

IMPETRANTE: CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA

REU: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS-MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Julimar de Almeida Moreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 06/12/2023, acusado de ter participado da prática, em tese, de crimes de homicídios qualificado, tortura, sequestro e ocultação de cadáver.

Aduz, no entanto, que o paciente não concorreu para os crimes lhe atribuídos, de modo que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva. Sustenta, ainda, ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 209479174).

O pleito liminar foi indeferido (id. 210991155).

O juízo singular prestou informações, destacando que os autos aguardam a apresentação de resposta à acusação pela defesa do paciente (id. 211154385).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não concessão da ordem (id.

214004657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009659-96.2024.8.11.0000

PACIENTE: JULIMAR DE ALMEIDA MOREIRA

IMPETRANTE: CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA

REU: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS-MT

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Julimar de Almeida Moreira
, aduzindo a fragilidade dos indícios de autoria e a ausência de necessidade da medida.

Em que pese os argumentos do impetrante, o profundo exame acerca do
envolvimento – ou não – do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria.

Nesse mesmo sentido:

[...] Outrossim, como já afirmado na decisão agravada, cumpre ressaltar a
imprestabilidade da via eleita para aferição de teses como negativa de autoria, ainda que corroborada por declaração escrita de outrem, porquanto demandariam aprofundada dilação probatória que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita
, devendo ser comprovada no decorrer da instrução criminal, de ampla cognoscibilidade, ainda mais porque no presente caso consta dos autos acórdão condenatório pelo delito que a defesa alega inocência. [...]
(RCD no HC n. 868.176/MG, Relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/02/2024).

No caso em tela, é possível identificar que a decisão constritiva expôs a presença de indícios mínimos de autoria, destacando depoimento de testemunha sem rosto, que colocou o paciente no local do crime, bem como o apontou como um dos responsáveis pelo transporte dos demais executores.

Confira-se a síntese fática exposta no decreto cautelar:

[...] Conforme também relatado pela autoridade policial, há diversas informações que motoristas de aplicativos, também denominado “ubers”, prestam serviços para os traficantes locais do Comando Vermelho em busca de dinheiro fácil.

Essa prática é bastante comum, considerando que a atividade é segura para os traficantes, uma vez que dificulta a fiscalização por parte das autoridades de segurança pública.

Nesse sentido, há indícios suficientes que o representado é participe do duplo homicídio, pois colaborava com a facção no transporte de drogas e de agentes faccionados quando necessário.

Desse modo, a testemunha sem rosto narrou com riquezas de detalhes que o representado transportou Tavares até o local do crime e permaneceu até o momento da consumação dos crimes de Homicídio Qualificado e Ocultação de Cadáver.

“Testemunha: Quando Said e Marcos chegaram na casa na "baixada" estavam lá o Lacraia, o Churky, a Tattiely e mais uma pessoa que não sei identificar. Durante o transporte o pneu do Palio Branco de Lacraia furou, foi aí que ligaram no telefone do Tavares e pediram para o Tavares levar um pneu novo para o carro lá no local.
O Tavares ligou para o Julimar, que trabalha como UBER, e levaram o step do carro do Julimar de Almeida Moreira até o local aonde o Said e o Marcos
” [...]

Testemunha:
Quando o Tavares e o Julimar chegaram ao local, Said e Marcos ainda estavam vivos e amarrados. Já estavam sendo torturados há muito tempo, pois o comando queria que eles confessassem que eram da facção PCC
. Quem estava estorturando o Said e o Marcos eram o Lacraia, Churky e mais o outro que não sei identificar. Quando o Tavares chegou, a Tattiely falou para o Thallyson Tavares que Churky e o Lacraia não tinham coragem de matar Said e Marcos e perguntou se o Tavares teria coragem. O Tavares falou "que seriam mais um para ele", foi ai que Tattiely deu o primeiro golpe de faca em Said Rios e como o sangue começou a jorrar, quem terminou o serviço foi Tavares com uma faca de frigorífico. É uma faca de cabo amarelho, utilizada para desossar no frigorífico.
Quem estava no momento das mortes foram: Tattiely, Tavares, Churky, Lacraia, Julimar e mais uma pessoa que não sei quem é.
[...] (
sic,
id. 209958198).

Assim, identificado indícios mínimos de autoria do delito em análise, não há como discutir nesta via a tese de ausência de indícios de autoria.

Quanto à presença do
periculum libertatis
, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime, supostamente praticado por determinação da organização criminosa Comando Vermelho, em concurso de pessoas, com emprego de tortura.

Nesse ponto, relembra-se que, conforme reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta da conduta justifica a decretação e manutenção da custódia cautelar:

[...] A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, o qual seria integrante de organização criminosa envolvida na prática de homicídios. [...] (AgRg no HC n. 889.182/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/05/2024).

Diante disso,

a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois há elementos acerca da periculosidade social do paciente, evidenciada no
modus operandi
do ato criminoso e envolvimento com o crime organizado.

Ademais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Logo, inexiste constrangimento ilegal apto a desconstituir a prisão preventiva do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
conhecer em parte
da impetração e, nessa extensão,
denegar
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024